Tribunal: TJMT
Processo: 1006223-40.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006223-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO EMILIO DE ARAUJO - CPF: 012.950.988-49 (APELANTE), GUSTAVO JOSE MACENA TONANI - CPF: 067.370.408-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUANA LEATRICE BERNARDO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 049.625.634-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por parte vencida em apelação cível, com alegações de omissões e contradições no acórdão recorrido. Sustenta-se a ausência de análise de provas documentais e fundamentos jurídicos como laudos técnicos, projetos, dispositivos do CDC e do CC, além da violação ao contraditório, ampla defesa e ao dever de fundamentação. Objetiva-se o prequestionamento para eventual interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a integração do julgado; e (ii) saber se a ausência de manifestação expressa sobre todos os fundamentos suscitados impede o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata a existência de omissão ou contradição a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma fundamentada as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. A jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado pode adotar entendimento diverso do pretendido, desde que motivado.

As provas documentais foram consideradas, tendo a perícia apontado que a obra de trifaseamento foi realizada em benefício exclusivo do autor, inexistindo direito à restituição de valores. O acórdão baseou-se nesse fundamento para manter a sentença.

A rejeição dos aclaratórios não obsta o prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, caso reconhecidos pelo tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão ou contradição a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. 2. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 884; CDC, arts. 46 a 51; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 17.09.2013; STJ, EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 07.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Evaldo Emílio de Araújo
em face do acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta
a ocorrência de
omissões e contradições relevantes
no acórdão embargado, notadamente por não enfrentar argumentos jurídicos e provas documentais essenciais à solução da controvérsia, tais como os laudos técnicos, projetos e documentos que indicariam o direito à restituição integral dos valores despendidos. Suscita a
afronta ao artigo 884 do Código Civil
, que veda o enriquecimento sem causa; aos
artigos 46 a 51 do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação de consumo; a violação ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório
, diante do indeferimento de provas essenciais e da ausência de enfrentamento de jurisprudências relevantes colacionadas aos autos; e, ainda a inobservância do dever de fundamentação previsto no
art. 489, §1º do CPC
e no
art. 93, IX da Constituição Federal
, o que configuraria nulidade do acórdão.

Ao final,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes
, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas,
com o específico objetivo de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas
, visando à interposição de recursos excepcionais.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do embargos (id. 273814879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões na análise de provas alegados pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no acórdão embargado, vejamos:

“
De início, consigno que o caso em comento é diverso daqueles que comumente aportam nesta Corte envolvendo eletrificação rural, onde os autores objetivam o ressarcimento do valor pago para a construção de rede de distribuição de energia elétrica em suas propriedades rurais.

Digo isso porque conforme se verifica da documentação arrolada, não se trata da construção da rede mas, sim da melhoria da rede já existente.

Vê-se que o apelante, às próprias expensas, realizou projeto de trifaseamento, submetendo à concessionária a análise da documentação, aprovar o projeto, liberar para a execução, vistoriar e receber a obra para incorporação do ativo.

Logo, pelo que se depreende dos autos, a obra realizada na propriedade rural do apelante, tinha como único escopo o atendimento de suas próprias necessidades, visando melhorias em seu negócio.

O laudo pericial foi conclusivo nesse sentido
:

“
Por fim, informamos ao meritíssimo senhor juiz, que mesmo o autor tendo gasto o montante de 1.083.662,53 (Um milhão, oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) para executar o trifaseamento de 27.867 m de rede rural monofásica na tensão de 34,5 KV, e mesmo tendo seguido todos os procedimentos técnicos e administrativos junto a concessionária de Energisa, a luz do que diz a resolução 414/2010 da ANEEL, art. 40, 41 e 44, o autor não teria direito ao ressarcimento do valor pleiteado acima. Pois conforme informado no processo, o autor já era atendido por energia elétrica na sua propriedade através de rede monofásica
”. (id. 264791334)

Assim, não há falar em obrigação da ré de devolução dos valores suportados pelo autor no montante que pretende, uma vez que a alteração de rede monofásica de distribuição de energia elétrica para trifásica tinha como único objetivo o benefício privado do autor em sua propriedade localizada em zona rural.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do TJRS:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO DE REDE RURAL. ÁREA PARTICULAR. AUMENTO DE CARGA PARA NEGÓCIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES CORRIGIDOS. Trata-se de situação absolutamente diversa daquelas em que a empresa que fornece energia se compromete a devolver valores sem correção monetária. Extensão de rede de eletrificação rural feita em área privada para atender um britador de propriedade do autor. Ausência do dever de indenizar que decorre do próprio interesse do autor em melhor atender seu negócio. Apelo provido. Sucumbência Redimensionada
”. (Rac n. 70031693732, 19ª Vara Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. 24.11.2009).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRA PARTICULAR. EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA E TROCA DE TRANSFORMADOR PARA USO PRIVADO. AUMENTO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CCB. No caso o prazo prescricional teve início em maio de 2004. Como a ação foi ajuizada em 20-08-2007, não se verifica a ocorrência da prescrição. DO MÉRITO: Não cabe pedido de devolução de valores pagos na construção de rede elétrica rural, quando esta é construída para uso particular do requerente. Precedente. REJEITADA A PREFACIAL. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
”. (Rac n. 70036224491, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, j. 04.11.2010).

Nesse passo, bem concluiu a d. magistrada:

“
Logo, é inequívoca a necessidade de participação financeira do consumidor na ampliação do sistema de distribuição de energia que possibilitam aumento de carga, não podendo ser atribuído tal ônus à concessionária, quando já houver abastecimento de energia na unidade consumidora, consoante visto na espécie.

Isso porque, o caso em voga não trata de instalação de rede elétrica onde antes não havia.

Assim, reafirma-se que o autor já contava com abastecimento de energia monofásico, porém, pretendeu aumentar a capacidade de carga mediante a ampliação da rede de distribuição para o sistema trifásico.

Ora, não é possível que a concessionária ré tenha que arcar com os custos da ampliação da rede para atender a interesse particular do autor, em especial porque a legislação aplicável exige a participação financeira do consumidor quanto aos pedidos de ampliação de carga, conforme já demonstrado
”. (id. 264791341)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos”. (id. 269941865)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, ao passo que restou devidamente analisado quanto a natureza da obra realizada pelo apelante. Ainda, há de se ponderar que a prova pericial produzida em juízo foi conclusiva em apontar que
a alteração de rede monofásica de distribuição de energia elétrica para trifásica tinha como único objetivo o benefício privado do autor em sua propriedade localizada em zona rural, concluindo esta Câmara pela manutenção da sentença.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025